Tribunal: TJES
Processo: 0001806-50.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSOS MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu sumariamente o acusado, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de legítima defesa. Os recorrentes requerem a pronúncia do acusado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há prova inequívoca da legítima defesa que justifique a absolvição sumária do acusado; (
ii
) definir se a pronúncia é a medida adequada diante da presença de indícios de autoria e materialidade do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa exige prova cabal e inequívoca da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que, na fase de pronúncia, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, remetendo-se a decisão sobre a legítima defesa ao Tribunal do Júri, salvo se comprovada de forma incontestável.
5. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o acusado agiu repelindo injusta agressão da vítima, que tentou impedir sua fuga ao segurar o volante do veículo, resultando no acidente que ocasionou suas lesões.
6. A versão defensiva encontra respaldo nas declarações de testemunhas presenciais e na dinâmica dos fatos, enquanto a narrativa da vítima carece de comprovação suficiente para afastar a excludente de ilicitude.
7. Diante da ausência de indícios suficientes para sustentar a pronúncia, impõe-se a manutenção da absolvição sumária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 415, IV; Código Penal, artigos 25, 121, § 2º, II e IV, 129, § 2º, I e II, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, ACr 0076775-29.2019.8.09.0175, Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, DJEGO 28/06/2024; TJMG, RSE 0006494-31.2023.8.13.0261, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, DJEMG 07/06/2024; TJMG, APCR 2869632-73.2009.8.13.0105, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, Oitava Câmara Criminal, DJEMG 11/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001806-50.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CORSINI e outros
APELADO: BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001806-50.2015.8.08.0033

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo assistente de acusação
LUCAS CORSINI
, em face da sentença de fls. 550/556 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Montanha, que absolveu sumariamente o acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por reconhecimento da exclusão de ilicitude da legítima defesa.

Nas razões recursais sediadas às fls. 559/570 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), o representante ministerial requer a pronúncia do apelado na imputação prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob a alegação de “
[...] restou provada a autoria e materialidade quanto ao apelado pela prática do crime que foi apurado.
”, e ainda, “
[...]
que a causa excludente de ilicitude não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo ser, por isso, sustentada perante o Júri Popular, a quem caberá decidir sobre a ocorrência ou não no caso concreto.
”. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

O assistente de acusação
LUCAS CORSINI
, às fls. 573/595 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), postula a reforma da sentença para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto, alega que a legítima defesa não restou cabalmente demonstrada nos autos.

A defesa de
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, em contrarrazões ofertadas às fls. 599/663 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), manifesta-se pelo desprovimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer acostado no id 6190116, opina pelo conhecimento e provimento dos recursos, a fim de que o apelado pronunciado nos termos da denúncia ofertada.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA:-

Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, nobres desembargadores e o relator, desembargador Éder Pontes. Gostaria de cumprimentar os representantes do Ministério Público, demais advogados e funcionários desta corte.

O que nos traz aqui, excelências, estamos diante de um processo da cidade de Montanha, interior do estado.

Aconteceu uma tentativa de homicídio contra o senhor Lucas Corsini. Porém, o juiz não entendeu como uma tentativa de homicídio, ele entendeu como uma legítima defesa, o que não aconteceu. E aí nós vamos defender aqui a Ilegalidade da absolvição sumária.

Vemos, pelo conjunto robusto de provas que indicam dolo evidente na conduta do réu, uma vez que temos a materialidade comprovada por laudos periciais, exames médicos, fotografia da vítima, do corpo da vítima, que hoje se encontra deficiente.

Nós temos uma autoria incontestável, pois o próprio acusado, ele admitiu que conduzia o veículo e arrastou a vítima durante mais de quatro minutos, mais de quatro minutos arrastando a vítima. Testemunhos presenciais durante a instrução e nós temos a ausência da legítima defesa.

Se fosse uma legítima defesa, a primeira coisa é que o réu deveria ter prestado socorro. Um acidente ou qualquer coisa dessa natureza, ele deveria ter prestado socorro, o que não aconteceu.

O réu, ele teria acionado as autoridades imediatamente. E isso também não aconteceu.

O réu teria que manter a sua versão coerente dos fatos durante toda a instrução. E ele mudou a sua versão durante várias vezes.

Isso demonstra que ele teve a intenção de matar o Sr.
Lucas Corsini.

O princípio do
in dub
i
o pro societat
e
:
É importante lembrar que nessa fase do processo, nessa fase de pronúncia, não se exige nenhuma certeza, exige indícios, então, ele se equivocou ao fazer a absolvição do acusado e nós, representando a vítima, viemos aqui hoje requerer a reforma da sentença absolutória para que seja o réu pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 Combinado com o artigo 14, inciso 2, do Código Penal.

É como me manifesto, excelência.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS:-

Excelentíssimo Sr. desembargador relator Éder Pontes, ficamos felizes com a recuperação da saúde e por estar conosco. Através de sua excelência e do nosso presidente, desembargador Pedro Valls, eu cumprimento os demais componentes desta Câmara, inclusive a representante do Ministério Público, servidores, colegas que estão aqui conosco.

Este processo é um processo que, ao meu ver, com todas as vênias ao colega que nos antecedeu, é um processo tranquilo para ser decidido, porque se essa hipótese em que se encontrou o Beneir não se configura uma legítima defesa própria, se essa situação em que se encontrou o Beneir não se configura uma inexigibilidade de conduta adversa, eu confesso que nos nossos 34 anos de advocacia, eu desaprendi.

Porque, em que pese o colega ter enfatizado aqui que ele teria sido arrastado por um tempo, que ele não tenha prestado socorro, que ele tenha dado mais de uma versão, isso não foi aqui na tribuna apresentado, e nós queremos, no tempo que dispomos, fazer isso com bastante objetividade.

A primeira coisa é que o assistente de acusação e o Ministério Público, através de seus devidos representantes da acusação, tentaram pintar o Beneir como se fosse um bandido da pior qualidade.

E já no início das contrarrazões, procuramos demonstrar, e demonstrar com provas, que Beneir é um cidadão de bem, um rapaz que trabalha como funcionário público, trabalha no cartório eleitoral, trabalhava na época em Montanha, por questão até de represália ele se mudou para Baixo Guandu, onde continua exercendo seu ofício, sempre voltado para o bem comum, tal como prestar serviços voluntários à APAE, projeto de vida, tudo isso devidamente comprovado nos autos.

E aí, antes de também adentrar no mérito, propriamente dito da defesa, o colega sustentou ao final, e vem sustentando o Ministério Público até aqui, a prevalência do princípio do
in dubio pro societate
nessa fase de pronúncia.

Nós sabemos que hoje, e vossas excelências sabem muito bem, quem sou eu para estar aqui ensinando isso? Pelo contrário, aprendo com vossas excelências, que hoje já não mais prevalece, com tanto absolutismo, o princípio do

in dubio pro so
cietat
e
. E ainda bem que o Superior Tribunal de Justiça, com muita sabedoria, mudou esse entendimento, vem mudando esse entendimento dia a dia, e tenho certeza de que vossas excelências já sabem, porque muitos inocentes foram submetidos a júri, porque quando da decisão interlocutória da pronúncia, os juízes, certamente baseados no fato de que não precisavam motivar, não precisavam trazer maiores elementos para a decisão de pronúncia, eles alegavam a existência do fato, prova da materialidade, e com base nisso, eles pronunciavam mandando as pessoas a júri, como se fossem Pilates a lavar as mãos e mandar para julgamento, como foi feito com Jesus Cristo.

Mas hoje o entendimento não é mais esse. Além dos vários julgados que nós colacionamos nas nossas contrarrazões, eu trouxe agora, recente, o julgamento que teve como relator o ministro Ribeiro Dantas, de 28 de janeiro de 2025, onde eu começo lendo, inclusive, trecho onde ele diz, ratificando, portanto, que para o decreto de pronúncia não deve ser utilizado o
in dubio pro societate
e sim o
in dubio pro reu.

Então aquela máxima antiga de que o
in dúbio pro societat
e
deveria prevalecer nessa fase do júri, hoje não é mais uma máxima, até porque isso feria o princípio da inocência, segundo o próprio Ribeiro Dantas coloca em seu voto.

Isso eu trouxe a robustecer aquilo que nós já colocamos em nossas contrarrazões, neste aspecto.

Então não há porque o Beneir ser pronunciado com base nesse princípio. E o juiz, na sentença, eu vou passar a demonstrar, ele mostrou claramente as razões pelas quais ele absolveu o Beneir.

O juiz começa dizendo assim: “a materialidade deletiva está comprovada pelos laudos de exame de corpo delito, a autoria também é certa, mas após a instrução processual, percebe-se que o réu deve ser absolvido sumariamente, por ter restado plenamente caracterizada a legítima defesa”.

Chamamos a atenção dos novos julgadores para o fato que o juiz sentenciante ao proferir
o decisum,
, se baseou quase exclusivamente, vejam os senhores, julgadores, e eu vou trazer os destaques agora, o juiz, para absolver Beneir sumariamente, ele baseou sua sentença, sua decisão, praticamente no depoimento da pretensa vítima Lucas, que hoje é assistente de acusação.

O juiz destaca na sentença o depoimento do Lucas quase que na íntegra.
E ele começa dizendo: a vítima, Lucas, assim afirma, a vítima, que se diz vítima, que no dia dos fatos o Beneir estava dentro do seu carro, com o veículo desligado, próximo ao estádio municipal, que os vidros do veículo estavam baixados, que Beneir estava olhando para as mensagens no telefone, quando o depoente o abordou e solicitou para ver as mensagens que ele supostamente estaria recebendo.

Eu preciso trazer rápido aqui um contexto da situação, para que os senhores entendam.

O Beneir teve um relacionamento com uma menina chamada Camila, que era prima do Lucas. E essa menina, na época, namorava com um rapaz de nome Alan.
E eles descobriram, então, esse namoro aí, ou a traição, como queiram, da namorada, eles foram, então, procurar Beneir para descobrir o que estava acontecendo. Beneir ficou sabendo que eles queriam saber disso e a primeira coisa que ele fez foi sair fora dessa situação, do caso.

E o Lucas, como primo da Camila, então resolveu tomar as dores do Alan, por ser primo da Camila, e então foi procurar o Beneir. Encontra Beneir próximo à casa dele, com o carro parado, eles vêm com dois carros, tudo isso está nos autos, estou falando aqui agora para ganhar tempo, Ele estava no carro, como o próprio Lucas aqui declara, a pretensa vítima, parado, com o carro desligado, perto de sua casa. Ele chega para tirar satisfação com o Beneir. E ao chegar naquele local, ele então passa a questionar o Beneir.

E quando ele questiona o Beneir, ele mesmo vai dizer, como o juiz destaca na sentença, que tem um momento que ele alterou a voz.

E um detalhe importante é que o Lucas, ele tinha, ele media, ele depois em juízo fala isso, tá na sentença, um 1,80 m.E o Beneir ele tem mais ou menos a minha estatura. Talvez o doutor Eder não vá se lembrar, o relator, porque nós estivemos no seu gabinete pessoalmente junto com o Beneir, tempos atrás, e o Beneir tem mais ou menos a nossa estatura, ou seja, 1,67m, 1,66m, por aí. Enquanto o Lucas tem 1,80m, 80 kg, um cara muito mais forte.

E o Lucas então, ele debruça na porta do carro do Beneir, para tirar satisfação, e quando o Beneir observa que o seu carro estava sendo fechado na frente por um carro e atrás por outro, no caso do Alan na frente e o Lucas atrás, que ele estava em uma emboscada, ele sai.

E observe um detalhe no depoimento do próprio Lucas, que ele diz que a “tocaia”, o juiz destaca isso na sentença, o Lucas disse que a tocaia visava descobrir a pessoa que supostamente estaria extorquindo o Beneir.

O próprio Lucas confirma que estava havendo uma tocaia para pegar o Beneir.

E então eles fecham o Beneir com os dois carros, na frente e atrás, e quando o Beneir via que ele estava ali em perigo, ele arranca o carro.

O que é que o Lucas faz? Naturalmente, ele segura no volante do carro do Beneir, e à medida que o Beneir vai sair, ele vai segurando. Tudo isso está na sentença, senhores julgadores. Tudo isso está na sentença.

Ele vai segurando e o Beneir, que é o acusado, vai tentando sair, vai tentando se desvencilhar, e é claro que ele acabou se acidentando.

Se o Beneir quisesse matar, teria matado. Mas não! Em certo momento, nesse vai e vem, imaginem os senhores, é uma cena não difícil de imaginar.

O veículo nessa condição, tentando sair, o Lucas tentando segurar o volante, o Beneir tentando se desvencilhar do Lucas, com certeza chegou o momento em que o Lucas acabou soltando o volante, caiu, bateu no muro e se machucou. Não tenho dúvida nenhuma disso.

Mas não há um elemento nos autos sequer, ainda que mínimo, a corroborar no sentido que tenha havido o
animus necandi,
o dolo, a vontade de praticar qualquer crime contra o Lucas. Até porque não havia nenhuma animosidade entre Beneir e Lucas. Se tinha alguém que podia ter problemas com o Lucas, talvez fosse o Alan, porque sua namorada estava traindo, ele estava ficando com a namorada do Alain. Mas com o Lucas não tinha.

Eles não tinham animosidade, ele foi surpreendido no local, estava no carro, parado e desligado, como o próprio Lucas relata.

Mas como o tempo aqui parece que voa, para os senhores não, mas para nós sim, né? Voa.

O juiz destaca na sentença um detalhe importante, senhoras e senhores julgadores
Tinha uma testemunha que assistiu tudo, a senhora Chrislourraine Albani Procópio Araújo, o juiz destaca na sentença.

Ela estava de frente ao local do crime porque ela estava na janela de sua casa, no segundo pavimento, esperando uma amiga chegar.

Tudo isso está na sentença.

E de lá ela presenciou tudo, e ela diz assim: “que presenciou os fatos narrados na denúncia, que no dia dos fatos estava em casa, que como mora no segundo pavimento, estava prestes a receber uma amiga, que iria dormir em casa.
Estava olhando para a rua no intuito de aguardar.

Presenciou os fatos, que antes dos fatos não conhecia ninguém.
que o ocupante do terceiro veículo, ou seja, o sedã grafite, que é do Lucasi, saiu do seu veículo e abordou o ocupante do primeiro veículo verde, que era o Beneir, que neste momento iniciou uma discussão entre os ocupantes do primeiro e do terceiro veículo.

Que no momento da discussão, o veículo verde começou a se deslocar.
Que a discussão ocorria na janela desse veículo.

Prestem atenção nesse detalhe.

Que quando o veículo verde começou a se deslocar, segundo a testemunha presencial, quando começou a se deslocar, o ocupante do terceiro veículo tentou evitar que o veículo saísse, momento em que foi arrastado por aquele.

Então o Beneir, de menor estatura, e ela continua, que presenciou quando os veículos citados nas suas declarações estacionaram em frente de sua casa, que pela forma como estavam dispostos, aparentava ter sido feita uma emboscada. O Beneir estava passando por uma emboscada.

E que onde ela estava, a depoente deu pra ver que Lucas, Lucas, não é o Beneir.
Olha o que diz a testemunha presencial.

Que de onde estava, deu pra ver que Lucas segurava o volante do carro do Beneir.

Então o Lucas, mais forte, o Lucas mal intencionado, o Lucas pega Beneir de surpresa, segura no volante seu carro, esse sai com o carro.

E ao sair com o carro, o Lucas que é a pretensa vítima, hoje assistente de acusação, tenta segura, claro que ele vai sair.

Eu estou com uma pessoa mais forte, o meu algoz ali querendo de todas as maneiras tirar minha vida.

E ela então continua: que, pelo que a dependente presenciou, o veículo só colidiu com a árvore porque Lucas segurava o volante.

Quem foi o causador do próprio acidente para que ele fosse lesionado foi o próprio Lucas.

Então, senhores, será uma grande injustiça e foi isso que o juiz, acertadamente, proferiu uma sentença de absolvição.

Não temos dúvida nenhuma da caracterização da legítima defesa, estando presente ali.uma agressão atual, injusta.

Ele, o Beneir, usou o único meio que dispunha. Ele estava com o carro, ele tinha que sair.

Ou, no mínimo, se não for uma legítima defesa, uma indesejabilidade de conduta adversa.

Não nos é possível, em uma situação daquela, exigir do ser humano, que está com dois veículos lhe cercando, uma pessoa muito mais forte do que ele, uma pessoa que tinha tudo para ceifar a sua vida ali, para lhe praticar o mal, não lhe era exigida uma conduta diversa daquela que ele praticou.

Qualquer um de nós, se estivéssemos numa situação daquela, vamos sair com o carro.

E como a testemunha presencial diz, se alguém provocou o acidente, foi o próprio Lucas ao segurar o volante.

Então, senhores, a sentença do juiz é baseada em quê?

É baseada no depoimento da pretensa vítima que confirma que teria havido uma tocaia, ele próprio fala, é baseada no depoimento da testemunha presencial, outra não poderia ser a decisão.

E hoje eu repito, não mais vigindo entre nós, o absolutismo que era antigamente o
in dubi
o
pro societate
, ainda que houvesse dúvida, o Beneir deveria ser absolvido com a justiça feita.

E será uma grande injustiça essa sentença ser reformada. Será uma grande injustiça.

Nós até admitimos na fase final das nossas contrarrazões e também em sede de alegações finais, no máximo, uma desclassificação para lesão corporal, porque houve a lesão corporal.

Mas mesmo assim, se um juiz aplicasse aqui, o
emenda
tio
libe
lli
reforma
tio
, deveria, nesta fase, desclassificar, mas absolvê-lo, porque tal conduta foi praticada em legítima defesa.

Eu peço, senhores, que façam justiça, sigam, inclusive, os entendimentos atuais do STJ, no sentido de não se aplicar o
in d
u
bio pro societate
, como quer a assistência da acusação.

Mas, ao menos, se não tiverem convicção, como o juiz teve, que apliquem o
in dubio pro reo
.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cumprimento os nobres advogados pela sustentação e peço retorno dos autos para uma melhor análise do caso.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo assistente de acusação LUCAS CORSINI, em face da sentença de fls. 550/556 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), prolatada pelo magistrado da Vara Única de Montanha, que absolveu sumariamente o acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por reconhecimento da exclusão de ilicitude da legítima defesa.

Consta, às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, pelos seguintes fatos:

[...] que no dia 23 de outubro de 2015, na Rua José Coelho Cortes, nesta cidade, por volta das 22h00min, o denunciado, com animo de ceifar a vida da vítima LUCAS CORSINI, em razão de discussões de somenos importância e de surpresa, sem qualquer possibilidade de defesa, utilizando para tanto o seu automóvel Fiat Idea Adventure 1.8, de cor verde, placa PPE 1029/ES, como instrumento do crime, causou ferimentos graves na vítima (ensejando incapacidade para o desempenho de suas atividades por mais de 30 dias, perigo de vida, etc. (conforme Laudo de Lesões Corporais à fl. 85), não alcançando com isso o resultado pretendido por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia dos fatos o denunciado e vítima, se comunicavam através das redes sociais (print screen/imagens anexas), tendo ocorrido um desentendimento entre ambos no momento em que se encontraram, sendo que o referido encontro foi planejado pelo ora denunciado, na Rua José Coelho Cortes, nesta urbe, o que levou o denunciado, livre e conscientemente, a arrancar o carro brutalmente no momento em que segurava o braço da vítima, a qual se encontrava na parte de fora do veículo debruçada na porta do motorista, arrastando a vítima por cerca de 150 (cinto e cinquenta) metros.

Como se não bastasse, o denunciado foi com seu veículo em direção ao muro, esmagando-a, oportunidade que entendendo ter alcançado o objetivo pretendido, qual seja, a morte da vítima, fugiu do local do crime e se deslocou as autoridades policiais locais, alegando versões inverídicas e insustentáveis, tentando cristalinamente se esquivar de sua responsabilidade.

Vale ressaltar que posteriormente ao fato, o denunciado buscava, através de mensagens, inibir os familiares da vítima a não acionarem os Órgãos Oficiais, a fim de que não fosse apurado o crime em comento, conforme demonstrado nas imagens em anexo.

O Ministério Público ressalta que se trata de crime dos mais graves, que traz evidente sensação de intranquilidade no seio social e desequilíbrio da ordem pública, exigindo resposta eficiente dos Poderes Constituídos para que não resulte em descrédito à justiça.

Autoria e materialidade no bojo dos autos, conforme, boletim de ocorrência de fls. 04; boletim unificado no 26437752 de fls. 09/10; auto de apreensão de fl. 11; laudo médico de fls. 32, 64 e 85; diagnóstico médico de atendimento de fl. 51; resumo da classificação do risco de fl. 63 (o qual indica a prioridade como muito urgente); fotografias de fls. 65/83; relatório conclusivo de inquérito policial; declarações de testemunhas, bem como, da vítima e demais provas carreadas para dentro do processo.

Ex-positis, está o denunciado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, como incurso nas

sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, em conformidade com o artigo 14, inciso II ambos do CPB [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde absolveu sumariamente o acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR da imputação pela qual foi denunciado, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por reconhecimento da exclusão de ilicitude da legítima defesa.

Em suas razões recursais, o representante ministerial requer a pronúncia do apelado na imputação prevista no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob a alegação de “[...] restou provada a autoria e materialidade quanto ao apelado pela prática do crime que foi apurado.”, e ainda, “[...] que a causa excludente de ilicitude não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo ser, por isso, sustentada perante o Júri Popular, a quem caberá decidir sobre a ocorrência ou não no caso concreto.”. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2o, incisos I e II, do Código Penal).

De igual modo, o assistente de acusação LUCAS CORSINI postula a reforma da sentença para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto, alega que a legítima defesa não restou cabalmente demonstrada nos autos.

Demonstrados os fatos, bem como a irresignação ministerial e do assistente de acusação, necessário adentrar ao mérito dos recursos, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão.

Inicialmente, cumpre consignar que, em conformidade com o incluso nas razões recursais apresentadas, o cerne das irresignações apresentadas é a impossibilidade de reconhecimento da excludente da legítima defesa.

Assim, tendo em vista não persistir questionamento acerca da materialidade, nem da autoria das lesões sofridas pela vítima, as quais inclusive restaram confessadas pelo ora apelado, destaco que a presente análise se restringirá ao exame do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, procedida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Montanha.

Nessa senda, importante rememorar que para que um acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A CONSTATAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA DISCRIMINANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE. Somente a prova plena e indubitável de que o agente agiu acobertado por causa excludente de antijuridicidade é que autoriza a absolvição sumária. Ademais, restando comprovado no decorrer da fase instrutória a materialidade dos crimes descritos na peça inicial, bem como indícios suficientes de autoria imputada aos apelados, impõe-se modificar a decisão intermediária para PRONUNCIAR os réus, determinando-se que sejam eles submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença. PARECER ACOLHIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 6A (TJGO; ACr 0076775- 29.2019.8.09.0175; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; DJEGO 28/06/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA OU LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE A CARACTERIZE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a Lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo Res judicata. A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate. Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de homicídio tentado para delito não doloso contra vida somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi. Na fase de pronúncia, não há que se falar em desistência voluntária se não há nos autos prova inequívoca de que o próprio acusado impediu a consumação do delito de homicídio. Na fase de pronúncia, a qualificadora só pode ser excluída quando se mostrar manifestamente improcedente e descabida, sem respaldo na prova dos autos. Nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual eventuais incertezas decorrentes da prova se resolvem em favor da sociedade. Verificada a presença de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade, impõe-se a manutenção da segregação cautelar. Recurso improvido. (TJMG; RSE 0006494-31.2023.8.13.0261; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 05/06/2024; DJEMG 07/06/2024).

Acerca da possibilidade de reconhecimento de que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa, oportuno salientar que para a configuração dessa excludente é necessário que haja injusta agressão atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do artigo 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Pois bem.

Examinando os autos, observo que a vítima LUCAS CORSINI, em todas as oportunidades que fora ouvido, afirmou que no dia dos fatos se aproximou do veículo do acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, com o intuito de conversar com o mesmo acerca da situação que envolvia a sua prima Camila Corsini Santos e o noivo dela Alan Silva de Jesus, e que nessa oportunidade, após se debruçar na janela do veículo de BENEIR, ele ligou o carro, e arrancou bruscamente, situação que teria resultado no seu arrastamento pela via e, consequentemente, nas lesões que sofreu.

Lado outro, observo que o acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, também em todas as oportunidades que foi instado a prestar suas declarações, sempre manteve a versão de que a vítima, no dia dos fatos, teria se dirigido até o seu veículo, e que por ter ficado com medo de ser agredido, tentou fugir do local onde estava. Para tanto, afirma que teria ligado o seu carro, contudo, antes que pudesse iniciar o deslocamento, a vítima teria segurado o volante do veículo na tentativa de impedir que ele saísse do local. Afirmou, ainda, que tal situação, qual seja, a disputa pela direção do veículo, foi o que resultou no acidente que causou as lesões na vítima.

Ao apreciar o feito, o magistrado sentenciante expôs que a versão apresentada pela vítima não encontraria respaldo nas provas produzidas, enquanto que a exposição fática do acusado se mostraria confirmada pelos relatos da testemunha Crhislourraine Albani Procópio Araújo, que, em juízo (fls. 331/332 dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 8577755), afirmou ter presenciado os fatos.

Para tanto, destacou que a versão do acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR “[...] restou visualizada pela testemunha Crhislourraine Albani Procópio Araújo, que em Juízo declarou que o acusado encontrava-se dentro de seu veículo, quando foi interceptado pela suposta vítima, tendo Beneir, para se defender, arrancado com o veículo, mas como a vítima estava segurando o volante no momento, o carro foi direcionado ao muro/árvore da esquina, onde a vítima foi arremessada”.

Destacou também, que “Não há comprovação idônea de que Beneir tenha segurado o braço de Lucas, conforme aduzido na denúncia.”, que a testemunha “[...] (que estava em posição privilegiada – segundo pavimento – de frente ao local dos fatos) afirmou categoricamente que Lucas agarrou a direção do veículo de Beneir e, no entrevero, acabou sendo arrastado e, adiante, sofridas as lesões em razão do impacto/arremesso.”.

Por fim, que “[...] também pesa a compleição física da suposta vítima (1,80 metros de altura e cerca de 92 quilos – fl. 252), o que, pela experiência do homem médio, não sugere que tenha sido de fato agarrado pelo denunciado, que também se dedicava com a(s) outra(s) mão(s) e força a guiar o veículo e evadir-se do local.”.

Após analisar de forma minuciosa as provas produzidas, verifico, em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, que no presente caso deve ser mantida a absolvição sumária do acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, eis que devidamente comprovado que ele teria agido sob o manto da excludente da legítima defesa.

Nessa quadra, urge salientar que apesar de verificar a existência de duas versões sobre os fatos ocorridos na ocasião, tenho que a apresentada pela vítima LUCAS CORSINI não se mostra amparada em elementos convincentes, enquanto que a do acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, ora apelado, está alicerçada em um conjunto probatório capaz de demonstrar que ele, utilizando-se dos meios que dispunha, para cessar a ação da suposta vítima.

Por ser oportuno, rememoro que no dia dos fatos, ao contrário do delineado na exordial acusatória, o acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR teria combinado com a pessoa de Alan Silva de Jesus, uma tentativa de desmascarar uma terceira pessoa que estava lhe chantageando por meio de mensagens da rede social “Facebook”.

Portanto, tenho que o acusado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR não tinha conhecimento de que Alan Silva de Jesus teria chamado a vítima LUCAS CORSINI para participar, razão pela qual foi surpreendido com a chegada dele na janela do seu veículo.

Confirmando tal situação, transcrevo as declarações de LUCAS CORSINI, Camila Corsini Santos e Alan Silva de Jesus, prestadas tanto ao Promotor de Justiça atuante na Comarca de Montanha, quanto em juízo:

[...]: QUE. no dia 23 de outubro de 2015 o Sr. Beneir pediu ao Sr. Alan, noivo de Camila, prima do declarante, que o acompanhasse de longe por um trajeto que ele estaria realizando pela cidade a mando de uma pessoa que se identificou como sendo Marcela Vieira Cabral por intermédio de um suposto perfil fake do facebook a qual o ameaçava de propagar um envolvimento extraconjugal que havia tido com Camila, caso não lhe entregasse certa quantia em dinheiro; Que Alan já tinha conhecimento de tal envolvimento o que era de conhecimento do Sr. Beneir; Que por este motivo o Sr. Beneir pediu a ajuda do Sr. Alan para o acompanhar no trajeto; Que Alan pediu ao declarante que o acompanhasse nesta busca; [...]; Que o único contato que o declarante manteve com o Sr. Beneir foi com o intuito de descobrir quem seria a pessoa do suposto perfil fake que o estava extorquindo pelo envolvimento que teve com Camila; Que por cansar de dar voltas pela cidade e nada encontrar, por volta das 22h00min o declarante com o seu veículo, bem como o Sr. Alan em outro veículo, aproximaram-se do veículo que se encontrava o Sr. Beneir o qual estava localizado na Rua José Coelho Cortes na altura da casa de Toninho Dentista e Osvaldo Chagas. o qual estava desligado, com o vidro baixo; [...]. (Lucas Corsini – fls. 96/96-verso e dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755). [...]; que era Camila que lhe passava tudo que Beneir conversava com Alan através do telefone; que Camila estava no veículo de Alan; que Beneir se comunicava com Alan através de mensagem celular; que Beneir não sabia que o depoente estava auxiliando Alan; [...]. (Lucas Corsini – fls. 250/253 e dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

[...]: QUE. no dia 23 de outubro de 2015 a declarante encontrava-se em sua residência com o Sr. Alan, seu noivo, quando o Sr. Alan recebeu uma mensagem de texto em seu celular enviada pelo Sr. Beneir via aplicativo whastapp, a qual dizia que queria encontrar-se com o Sr. Alan a para juntos poderem desvendar quem seria a pessoa que se identificou como sendo Marcela Vieira Cabral que por intermédio de um suposto perfil fake do facebook o ameaçava de propagar um envolvimento extraconjugal que a declarante havia tido com Sr. Beneir. caso este não lhe entregasse certa quantia em dinheiro; Que a declarante já não mantinha contato físico com o Sr. Beneir acerca de 02 (dois) meses; Que o Sr. Beneir tinha conhecimento que o Sr. Alan sabia do envolvimento que a declarante teve com aquele; Que o Sr. Beneir sabia que o Sr. Alan tinha conhecimento das mensagens propagadas no facebook acerca do referido relacionamento; Que o Sr. Beneir chamou o Sr. Alan para juntos encontrarem a pessoa que havia propagado tais fatos, alegando que a mesma buscava naquele dia lhe extorquir da seguinte forma, dando coordenadas pela cidade fazendo que o mesmo parasse em determinados pontos com o veículo para a entregar certa quantia; Que o Sr. Beneir reiteradamente mantinha contato com o Sr. Alan no momento em que estava seguindo às alegadas coordenadas apresentadas pela pessoa que pretendia receber a quantia; Que o Sr. Alan aceitou o convite do Sr. Beneir e juntamente com a declarante começou, sobre as coordenadas do Sr. Beneir, a circular com veículo pela cidade: Que o Sr. Beneir não sabia que a declarante se encontrava no veículo com o Sr. Alan; Que o Sr. Beneir insistiu por diversas vezes que o Sr. Alan fosse ao encontro dele sozinho e que não falasse com ninguém acerca deste encontro; Que antes de saírem ao encontro do Sr. Beneir, Sr. Alan entrou em contato com Lucas, primo da declarante, pedindo que Lucas os acompanhassem em um outro carro para os auxiliarem na busca da pessoa que ameaçava o Sr. Beneir; Que ficou circulando pela cidade, sobre as coordenadas do Sr. Beneir, por volta de uma hora, oportunidade que a declarante e seu noivo, bem como, seu primo Lucas que estava em outro veículo com sua namorada Raenza, parou os veículos próximo ao Sr. Beneir que se encontrava dentro de um veículo estacionado, próximo à casa do dentista Toninho Wand-Del-Rey, com o motor desligado, o qual estava com o vidro da porta do motorista baixo; Que nesta oportunidade Lucas desceu de seu veículo e se aproximou do veículo onde se encontrava o Sr. Beneir a fim de se informar acerca da pessoa que supostamente extorquia; [...]. (sic) (Camila Corsini Santos – fls. 97/97-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755). [...]; que antes de sair para ajudar Beneir, Alan convidou Lucas para lhe dar apoio pois este sabia da existência de uma pessoa no facebook extorquindo Beneir ameaçando revelar o relacionamento que este mantivera com a depoente; que Beneir não sabia que Alan havia chamado Lucas para acompanhar a entrega do suposto dinheiro à “mulher do face”; [...]. (Camila Corsini Santos – fls. 254/256 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755). [...]; que pelo fato de Lucas, primo de Camila, ter conhecimento do envolvimento entre Camila e Beneir, solicitou que este lhe acompanhasse no intuito de tentarem localizar o 14/03/2025, 16:26 SIP - Sistema Integrado de Processo https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=558629 6/8 suposto responsável pelo perfil falso; que manteve contato com Lucas por volta das 21h10min, momento em que saiu da casa de Camila; que Beneir não tinha conhecimento que Lucas estava acompanhando o depoente em outro veículo; [...]. ( Alan Silva de Jesus – fls. 257/259 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

Também merece ser ressaltado, que apesar de a vítima afirmar que apenas teria se dirigido ao veículo de BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR com o intuito de conversar com ele sobre o suposto perfil fake, a testemunha Crhislourraine Albani Procópio Araújo, que presenciou os fatos descritos na denúncia, afirmou, ao prestar declarações ao Promotor de Justiça atuante na Comarca de Montanha, que os viu discutindo e, ainda, visualizou o veículo fazendo “zig-zag” pela via pública, o que reforça a tese defensiva de disputa da direção do automóvel por eles, in verbis:

[...]: QUE na ultima sexta feira, dia 23/10/2015, por volta das 22:00hs, pode avistar da janela do segundo pavimento de sua residência uma discussão que estava ocorrendo na Rua Vitória entre duas pessoas; Que pode afirmar que estas duas pessoas são conhecidas por Beneir e Lucas Corsini; Que pode verificar que Lucas agredia fisicamente Beneir e que Beneir estava com o carro em movimento na via pública, o qual fazia “zig-zag” com o carro em sentido ao centro desta cidade; Que no meio da referida discussão, estando Beneir com o veículo em movimento fazendo “zig-zag” com o mesmo e Lucas pendurado na janela do motorista, do lado de fora do veículo, ocorreu em determinado momento que o efeito do “zig-zag” feito por Beneir, arremessou Lucas no muro da casa da esquina, que fica em frente a sua residência, tendo Lucas caído ao chão da calçada, não conseguindo mais levantar; [...]. (sic) (Crhislourraine Albani Procópio Araújo - fl. 95 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

Em juízo (fls. 331/332 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755), a mencionada testemunha confirmou o teor das suas declarações, vindo a afirmar que:

[...]: que presenciou os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos estava em sua casa; que como mora no segundo pavimento; que como estava prestes a receber uma amiga que iria dormir em sua casa, estava olhando para a rua no intuito de aguarda-la momento em que presenciou os fatos; que antes do fatos não conhecia nenhum dos envolvidos; que observou que o veículo verde estacionou próximo a sua casa quando em seguida um segundo veículo parou no sentido oposto ao primeiro veículo, porém próximos, em seguida um terceiro veículo de cor cinza ou grafite, modelo sedam estacionou logo atrás do primeiro veículo verde; que o ocupante do terceiro veiculo, ou seja, o sedam cinza ou grafite, saiu do seu veículo e abordou o ocupante do primeiro veículo verde; que nesse momento começou uma discussão entre os ocupantes do primeiro e terceiro veículos; que no momento da discussão o veículo verde começou a se deslocar; que a discussão ocorria na janela deste veículo; que quando o veículo verde começou a se deslocar o ocupante do terceiro veículo tentou evitar que o veículo saísse, momento quem que foi arrastado por aquele; que esse indivíduo foi arrastado de uma esquina até a próxima esquina, ou seja, por um quarteirão; que se recorda ter ouvido gritos de socorro por parte de um dos envolvidos e por parte de outro, gritos para que este não fugisse; que presenciou quando o veículo verde atingiu uma árvore e arremessou o indivíduo que estava sendo arrastado, contra o muro da casa de seu vizinho; que o veículo inicialmente estava no mesmo sentido da casa da depoente, mas colidiu no sentido oposto da casa da depoente; [...]: que confirma o depoimento de fl. 95; que presenciou quando os veículos, citados nas suas declarações, estacionaram em frente sua casa; que pela forma como estes estavam dispostos aparentava ter sido feito uma emboscada, pois o segundo e terceiro veículos estavam fechando o primeiro veículo verde; que tomou conhecimento que o veículo verde pertencia a Beneir após os fatos através de um amigo; que os outros dois veículos, um pertencia a Lucas e o outro a Alam; que se recorda que era Lucas que gritava: “não foge não”; que de onde estava adepoente deu para ver que Lucas segurava o volante do carro de Beneir e que eles estavam discutindo e se agredindo; [...]; que pelo que a depoente presenciou o veiculo só colidiu com a árvore por que Lucas segurava no volante do mesmo; [...]; que esclarece que no primeiro momento o veiculo de Alam parou na frente do veículo ocupado por Baneir, impedindo que o mesmo saísse uma vez que atrás já estava estacionado o veículo de Lucas; que após Lucas descer de seu veículo e abordar Beneir, Alam estacionou o seu veículo no lado oposto da rua, porém próximo ao veículo de Beneir; [...]. (sic).

Importante afirmar, ainda, que a prova amealhada não se mostra suficiente para demonstrar que BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR teria segurado o braço de LUCAS CORSINI com a intenção de arrastá-lo pela via, mas sim, que a vítima, com o intuito de impedir que o ora apelado saísse do local, passou a disputar o volante do veículo com ele, situação que ocasionou a sua condução de forma atípica, ou seja, em “zig-zag”, e com ela perdurada na sua lateral.

Assim, em conformidade com o asseverado pelo magistrado a quo na sentença ora objurgada, tenho que a prova produzida se mostra apta a demonstrar, de forma clara, que BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois foi surpreendido pela ação de LUCAS CORSINI, e que, ao tentar deixar o local através da única forma possível, qual seja, conduzindo o seu veículo, foi impedido pela suposta vítima, que passou a agredi-lo e a disputar a direção do carro, o que por consequência ocasionou o seu arrastamento e as lesões sofridas.

Destarte, tendo em vista a existência de elementos capazes de comprovar que a dinâmica dos fatos ocorreu nos termos afirmados pelo ora apelado BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é manter a absolvição sumária procedida pelo magistrado a quo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA COMPROVADA. A pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e somente se autoriza a absolvição sumária nesta fase procedimental quando restar comprovada, de forma indene de dúvida, a configuração de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 415 do CPP. Se há demonstração hialina que o recorrido, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual e iminente, perpetrada pela vítima a direito seu, impõe-se o reconhecimento da descriminante relativa à legítima defesa, com a consequente absolvição sumária, nos termos dos artigos 23, II, e 25, do Código Penal e do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. (TJMG; APCR 2869632-73.2009.8.13.0105; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 10/10/2024; DJEMG 11/10/2024).

À luz de todo o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos mesmos, mantendo in totum a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (REVISOR):-

Eminentes, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual e pelo Assistente de Acusação Lucas Corsini, contra r. sentença que absolveu sumariamente o réu BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR por reconhecimento da exclusão da ilicitude pela legítima defesa.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso, diante do reconhecimento da exclusão da ilicitude pela legítima defesa, mantendo a absolvição sumária do réu.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Relator.

Isso porque ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que todas as provas produzidas, levam na direção da exclusão da ilicitude pela legítima defesa.

Os fatos foram devidamente testemunhados por Crhislourraine Albani Procópio Araújo que narrou com detalhes a dinâmica do evento, que vão ao encontro do que fora narrado pelo réu e de encontro do que fora narrado pelo Assistente de Acusação, suposta vítima.

Em verdade, as provas produzidas, trouxeram a certeza quanto à exclusão da ilicitude dos atos praticados pelo réu, pois, esses foram praticados para repelir abordagem inesperada de uma pessoa que o réu não estava esperando e, por isso, ele se utilizou moderadamente dos meios necessários para se desvencilhar de tal abordagem inadequada, como bem pontuado no voto de relatoria.

Ante o exposto, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001806-50.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CORSINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: SERGIO AUGUSTO BARBOSA, LETICIA ROSSI

APELADO: BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s) do reclamado: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo assistente de acusação
LUCAS CORSINI
, em face da sentença de fls. 550/556 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), prolatada pelo magistrado da Vara Única de Montanha, que absolveu sumariamente o acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por reconhecimento da exclusão de ilicitude da legítima defesa.

Consta, às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8577755), que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, pelos seguintes fatos:

[...] que no dia 23 de outubro de 2015, na Rua José Coelho Cortes, nesta cidade, por volta das 22h00min, o denunciado, com animo de ceifar a vida da vítima LUCAS CORSINI, em razão de discussões de somenos importância e de surpresa, sem qualquer possibilidade de defesa, utilizando para tanto o seu automóvel Fiat Idea Adventure 1.8, de cor verde, placa PPE 1029/ES, como instrumento do crime, causou ferimentos graves na vítima (ensejando incapacidade para o desempenho de suas atividades por mais de 30 dias, perigo de vida, etc. (conforme Laudo de Lesões Corporais à fl. 85), não alcançando com isso o resultado pretendido por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia dos fatos o denunciado e vítima, se comunicavam através das redes sociais (print screen/imagens anexas), tendo ocorrido um desentendimento entre ambos no momento em que se encontraram, sendo que o referido encontro foi planejado pelo ora denunciado, na Rua José Coelho Cortes, nesta urbe, o que levou o denunciado, livre e conscientemente, a arrancar o carro brutalmente no momento em que segurava o braço da vítima, a qual se encontrava na parte de fora do veículo debruçada na porta do motorista, arrastando a vítima por cerca de 150 (cinto e cinquenta) metros.

Como se não bastasse, o denunciado foi com seu veículo em direção ao muro, esmagando-a, oportunidade que entendendo ter alcançado o objetivo pretendido, qual seja, a morte da vítima, fugiu do local do crime e se deslocou as autoridades policiais locais, alegando versões inverídicas e insustentáveis, tentando cristalinamente se esquivar de sua responsabilidade.

Vale ressaltar que posteriormente ao fato, o denunciado buscava, através de mensagens, inibir os familiares da vítima a não acionarem os Órgãos Oficiais, a fim de que não fosse apurado o crime em comento, conforme demonstrado nas imagens em anexo.

O Ministério Público ressalta que se trata de crime dos mais graves, que traz evidente sensação de intranquilidade no seio social e desequilíbrio da ordem pública, exigindo resposta eficiente dos Poderes Constituídos para que não resulte em descrédito à justiça.

Autoria e materialidade no bojo dos autos, conforme, boletim de ocorrência de fls. 04; boletim unificado nº 26437752 de fls. 09/10; auto de apreensão de fl. 11; laudo médico de fls. 32, 64 e 85; diagnóstico médico de atendimento de fl. 51; resumo da classificação do risco de fl. 63 (o qual indica a prioridade como muito urgente); fotografias de fls. 65/83; relatório conclusivo de inquérito policial; declarações de testemunhas, bem como, da vítima e demais provas carreadas para dentro do processo.

Ex-positis
, está o denunciado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, em conformidade com o artigo 14, inciso II ambos do CPB [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde absolveu sumariamente o acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
da imputação pela qual foi denunciado, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por reconhecimento da exclusão de ilicitude da legítima defesa.

Em suas razões recursais, o representante ministerial requer a pronúncia do apelado na imputação prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob a alegação de “
[...] restou provada a autoria e materialidade quanto ao apelado pela prática do crime que foi apurado.
”, e ainda, “
[...]
que a causa excludente de ilicitude não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo ser, por isso, sustentada perante o Júri Popular, a quem caberá decidir sobre a ocorrência ou não no caso concreto.
”. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

De igual modo, o assistente de acusação
LUCAS CORSINI
postula a reforma da sentença para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto, alega que a legítima defesa não restou cabalmente demonstrada nos autos.

Demonstrados os fatos, bem como a irresignação ministerial e do assistente de acusação, necessário adentrar ao mérito dos recursos, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão.

Inicialmente, cumpre consignar que,
em conformidade com o incluso nas razões recursais apresentadas, o cerne das irresignações apresentadas é
a impossibilidade de
reconhecimento da excludente da legítima defesa.

Assim,
tendo em vista não persistir questionamento acerca d
a
materialidade, nem da
autoria das lesões sofridas pela vítima,
as quais inclusive restaram confessadas pelo ora apelado,
destaco que a presente análise se restringirá a
o exame d
o

reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa,
procedida pelo magistrado da Vara
Única da Comarca de Montanha
.

N
essa senda, importante rememorar que p
ara que
um
acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art
igo
415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A CONSTATAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA DISCRIMINANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE.
Somente a prova plena e indubitável de que o agente agiu acobertado por causa excludente de antijuridicidade é que autoriza a absolvição sumária
. Ademais, restando comprovado no decorrer da fase instrutória a materialidade dos crimes descritos na peça inicial, bem como indícios suficientes de autoria imputada aos apelados, impõe-se modificar a decisão intermediária para PRONUNCIAR os réus, determinando-se que sejam eles submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença. PARECER ACOLHIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 6A (TJGO; ACr 0076775-29.2019.8.09.0175; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; DJEGO 28/06/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA OU LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE A CARACTERIZE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a Lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo Res judicata.
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de homicídio tentado para delito não doloso contra vida somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi. Na fase de pronúncia, não há que se falar em desistência voluntária se não há nos autos prova inequívoca de que o próprio acusado impediu a consumação do delito de homicídio. Na fase de pronúncia, a qualificadora só pode ser excluída quando se mostrar manifestamente improcedente e descabida, sem respaldo na prova dos autos. Nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual eventuais incertezas decorrentes da prova se resolvem em favor da sociedade. Verificada a presença de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade, impõe-se a manutenção da segregação cautelar. Recurso improvido. (TJMG; RSE 0006494-31.2023.8.13.0261; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 05/06/2024; DJEMG 07/06/2024).

Acerca da possibilidade de reconhecimento
de que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa, oportuno salientar que para a configuração dessa excludente é necessário que haja injusta agressão atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art
igo
25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Pois bem.

Examinando os autos, observo que a vítima
LUCAS CORSINI
, em todas as oportunidades que fora ouvido, afirmou que no dia dos fatos se aproximou do veículo do acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, com o intuito de conversar com o mesmo acerca da situação que envolvia a sua prima Camila Corsini Santos e o noivo dela Alan Silva de Jesus, e que nessa oportunidade, após se debruçar na janela do veículo de
BENEIR
, ele ligou o carro, e arrancou bruscamente, situação que teria resultado no seu arrastamento pela via e, consequentemente, nas lesões que sofreu.

Lado outro, observo que o acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, também em todas as oportunidades que foi instado a prestar suas declarações, sempre manteve a versão de que a vítima, no dia dos fatos, teria se dirigido até o seu veículo, e que por ter ficado com medo de ser agredido, tentou fugir do local onde estava. Para tanto, afirma que teria ligado o seu carro, contudo, antes que pudesse iniciar o deslocamento, a vítima teria segurado o volante do veículo na tentativa de impedir que ele saísse do local. Afirmou, ainda, que tal situação, qual seja, a disputa pela direção do veículo, foi o que resultou no acidente que causou as lesões na vítima.

Ao apreciar o feito, o magistrado sentenciante expôs que a versão apresentada pela vítima não encontraria respaldo nas provas produzidas, enquanto que a exposição fática do acusado se mostraria confirmada pelos relatos da testemunha Crhislourraine Albani Procópio Araújo, que, em juízo (fls. 331/332 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755), afirmou ter presenciado os fatos.

Para tanto, destacou que a versão do acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
“
[...]
restou visualizada pela testemunha Crhislourraine Albani Procópio Araújo, que em Juízo declarou que o acusado encontrava-se dentro de seu veículo, quando foi interceptado pela suposta vítima, tendo Beneir, para se defender, arrancado com o veículo, mas como a vítima estava segurando o volante no momento, o carro foi direcionado ao muro/árvore da esquina, onde a vítima foi arremessada
”.

Destacou também, que “
Não há comprovação idônea de que Beneir tenha segurado o braço de Lucas, conforme aduzido na denúncia.
”, que a testemunha “
[...] (que estava em posição privilegiada – segundo pavimento – de frente ao local dos fatos) afirmou categoricamente que Lucas agarrou a direção do veículo de Beneir e, no entrevero, acabou sendo arrastado e, adiante, sofridas as lesões em razão do impacto/arremesso.
”.

Por fim, que “
[...] também pesa a compleição física da suposta vítima (1,80 metros de altura e cerca de 92 quilos – fl. 252), o que, pela experiência do homem médio, não sugere que tenha sido de fato agarrado pelo denunciado, que também se dedicava com a(s) outra(s) mão(s) e força a guiar o veículo e evadir-se do local.
”.

Após analisar de forma minuciosa as provas produzidas, verifico, em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, que no presente caso deve ser mantida a absolvição sumária do acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, eis que devidamente comprovado que ele teria agido sob o manto da excludente da legítima defesa.

Nessa quadra, urge salientar que apesar de verificar a existência de duas versões sobre os fatos ocorridos na ocasião, tenho que a apresentada pela vítima
LUCAS CORSINI
não se mostra amparada em elementos convincentes, enquanto que a do acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, ora apelado, está alicerçada em um conjunto probatório capaz de demonstrar que ele, utilizando-se dos meios que dispunha, para cessar a ação da suposta vítima.

Por ser oportuno, rememoro que no dia dos fatos, ao contrário do delineado na exordial acusatória, o acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
teria combinado com a pessoa de Alan Silva de Jesus, uma tentativa de desmascarar uma terceira pessoa que estava lhe chantageando por meio de mensagens da rede social “Facebook”.

Portanto, tenho que o acusado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
não tinha conhecimento de que Alan Silva de Jesus teria chamado a vítima
LUCAS CORSINI
para participar, razão pela qual foi surpreendido com a chegada dele na janela do seu veículo.

Confirmando tal situação, transcrevo as declarações de
LUCAS CORSINI
, Camila Corsini Santos e Alan Silva de Jesus, prestadas tanto ao Promotor de Justiça atuante na Comarca de Montanha, quanto em juízo:

[...]:
QUE
. no dia 23 de outubro de 2015 o Sr. Beneir pediu ao Sr. Alan, noivo de Camila, prima do declarante, que o acompanhasse de longe por um trajeto que ele estaria realizando pela cidade a mando de uma pessoa que se identificou como sendo Marcela Vieira Cabral por intermédio de um suposto perfil fake do facebook a qual o ameaçava de propagar um envolvimento extraconjugal que havia tido com Camila, caso não lhe entregasse certa quantia em dinheiro; Que Alan já tinha conhecimento de tal envolvimento o que era de conhecimento do Sr. Beneir; Que por este motivo o Sr. Beneir pediu a ajuda do Sr. Alan para o acompanhar no trajeto; Que Alan pediu ao declarante que o acompanhasse nesta busca; [...]; Que o único contato que o declarante manteve com o Sr. Beneir foi com o intuito de descobrir quem seria a pessoa do suposto perfil fake que o estava extorquindo pelo envolvimento que teve com Camila; Que por cansar de dar voltas pela cidade e nada encontrar, por volta das 22h00min o declarante com o seu veículo, bem como o Sr. Alan em outro veículo, aproximaram-se do veículo que se encontrava o Sr. Beneir o qual estava localizado na Rua José Coelho Cortes na altura da casa de Toninho Dentista e Osvaldo Chagas. o qual estava desligado, com o vidro baixo; [...]. (Lucas Corsini – fls. 96/96-verso e dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

[...]; que era Camila que lhe passava tudo que Beneir conversava com Alan através do telefone; que Camila estava no veículo de Alan; que Beneir se comunicava com Alan através de mensagem celular; que Beneir não sabia que o depoente estava auxiliando Alan; [...]. (Lucas Corsini – fls. 250/253 e dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

[...]:
QUE
. no dia 23 de outubro de 2015 a declarante encontrava-se em sua residência com o Sr. Alan, seu noivo, quando o Sr. Alan recebeu uma mensagem de texto em seu celular enviada pelo Sr. Beneir via aplicativo whastapp, a qual dizia que queria encontrar-se com o Sr. Alan a para juntos poderem desvendar quem seria a pessoa que se identificou como sendo Marcela Vieira Cabral que por intermédio de um suposto perfil fake do facebook o ameaçava de propagar um envolvimento extraconjugal que a declarante havia tido com Sr. Beneir. caso este não lhe entregasse certa quantia em dinheiro; Que a declarante já não mantinha contato físico com o Sr. Beneir acerca de 02 (dois) meses; Que o Sr. Beneir tinha conhecimento que o Sr. Alan sabia do envolvimento que a declarante teve com aquele; Que o Sr. Beneir sabia que o Sr. Alan tinha conhecimento das mensagens propagadas no facebook acerca do referido relacionamento; Que o Sr. Beneir chamou o Sr. Alan para juntos encontrarem a pessoa que havia propagado tais fatos, alegando que a mesma buscava naquele dia lhe extorquir da seguinte forma, dando coordenadas pela cidade fazendo que o mesmo parasse em determinados pontos com o veículo para a entregar certa quantia; Que o Sr. Beneir reiteradamente mantinha contato com o Sr. Alan no momento em que estava seguindo às alegadas coordenadas apresentadas pela pessoa que pretendia receber a quantia; Que o Sr. Alan aceitou o convite do Sr. Beneir e juntamente com a declarante começou, sobre as coordenadas do Sr. Beneir, a circular com veículo pela cidade: Que o Sr. Beneir não sabia que a declarante se encontrava no veículo com o Sr. Alan; Que o Sr. Beneir insistiu por diversas vezes que o Sr. Alan fosse ao encontro dele sozinho e que não falasse com ninguém acerca deste encontro; Que antes de saírem ao encontro do Sr. Beneir, Sr. Alan entrou em contato com Lucas, primo da declarante, pedindo que Lucas os acompanhassem em um outro carro para os auxiliarem na busca da pessoa que ameaçava o Sr. Beneir; Que ficou circulando pela cidade, sobre as coordenadas do Sr. Beneir, por volta de uma hora, oportunidade que a declarante e seu noivo, bem como, seu primo Lucas que estava em outro veículo com sua namorada Raenza, parou os veículos próximo ao Sr. Beneir que se encontrava dentro de um veículo estacionado, próximo à casa do dentista Toninho Wand-Del-Rey, com o motor desligado, o qual estava com o vidro da porta do motorista baixo; Que nesta oportunidade Lucas desceu de seu veículo e se aproximou do veículo onde se encontrava o Sr. Beneir a fim de se informar acerca da pessoa que supostamente

extorquia; [...]. (sic) (Camila Corsini Santos – fls. 97/97-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

[...]; que antes de sair para ajudar Beneir, Alan convidou Lucas para lhe dar apoio pois este sabia da existência de uma pessoa no facebook extorquindo Beneir ameaçando revelar o relacionamento que este mantivera com a depoente; que Beneir não sabia que Alan havia chamado Lucas para acompanhar a entrega do suposto dinheiro à “mulher do face”; [...]. (Camila Corsini Santos – fls. 254/256 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

[...]; que pelo fato de Lucas, primo de Camila, ter conhecimento do envolvimento entre Camila e Beneir, solicitou que este lhe acompanhasse no intuito de tentarem localizar o suposto responsável pelo perfil falso; que manteve contato com Lucas por volta das 21h10min, momento em que saiu da casa de Camila; que Beneir não tinha conhecimento que Lucas estava acompanhando o depoente em outro veículo; [...]. ( Alan Silva de Jesus – fls. 257/259 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

Também merece ser ressaltado, que apesar de a vítima afirmar que apenas teria se dirigido ao veículo de
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
com o intuito de conversar com ele sobre o suposto perfil
fake
, a testemunha Crhislourraine Albani Procópio Araújo, que presenciou os fatos descritos na denúncia, afirmou, ao prestar declarações ao Promotor de Justiça atuante na Comarca de Montanha, que os viu discutindo e, ainda, visualizou o veículo fazendo “zig-zag” pela via pública, o que reforça a tese defensiva de disputa da direção do automóvel por eles,
in verbis
:

[...]: QUE na ultima sexta feira, dia 23/10/2015, por volta das 22:00hs, pode avistar da janela do segundo pavimento de sua residência uma discussão que estava ocorrendo na Rua Vitória entre duas pessoas; Que pode afirmar que estas duas pessoas são conhecidas por Beneir e Lucas Corsini; Que pode verificar que Lucas agredia fisicamente Beneir e que Beneir estava com o carro em movimento na via pública, o qual fazia “zig-zag” com o carro em sentido ao centro desta cidade; Que no meio da referida discussão, estando Beneir com o veículo em movimento fazendo “zig-zag” com o mesmo e Lucas pendurado na janela do motorista, do lado de fora do veículo, ocorreu em determinado momento que o efeito do “zig-zag” feito por Beneir, arremessou Lucas no muro da casa da esquina, que fica em frente a sua residência, tendo Lucas caído ao chão da calçada, não conseguindo mais levantar; [...]. (sic) (Crhislourraine Albani Procópio Araújo - fl. 95 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755).

Em juízo (fls. 331/332 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8577755), a mencionada testemunha confirmou o teor das suas declarações, vindo a afirmar que:

[...]: que presenciou os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos estava em sua casa; que como mora no segundo pavimento; que como estava prestes a receber uma amiga que iria dormir em sua casa, estava olhando para a rua no intuito de aguarda-la momento em que presenciou os fatos; que antes do fatos não conhecia nenhum dos envolvidos; que observou que o veículo verde estacionou próximo a sua casa quando em seguida um segundo veículo parou no sentido oposto ao primeiro veículo, porém próximos, em seguida um terceiro veículo de cor cinza ou grafite, modelo sedam estacionou logo atrás do primeiro veículo verde; que o ocupante do terceiro veiculo, ou seja, o sedam cinza ou grafite, saiu do seu veiculo e abordou o ocupante do primeiro veículo verde; que nesse momento começou uma discussão entre os ocupantes do primeiro e terceiro veículos; que no momento da discussão o veículo verde começou a se deslocar; que a discussão ocorria na janela deste veículo; que quando o veículo verde começou a se deslocar o ocupante do terceiro veículo tentou evitar que o veículo saísse, momento quem que foi arrastado por aquele; que esse indivíduo foi arrastado de uma esquina até a próxima esquina, ou seja, por um quarteirão; que se recorda ter ouvido gritos de socorro por parte de um dos envolvidos e por parte de outro, gritos para que este não fugisse; que presenciou quando o veículo verde atingiu uma árvore e arremessou o indivíduo que estava sendo arrastado, contra o muro da casa de seu vizinho; que o veículo inicialmente estava no mesmo sentido da casa da depoente, mas colidiu no sentido oposto da casa da depoente; [...]: que confirma o depoimento de fl. 95; que presenciou quando os veículos, citados nas suas declarações, estacionaram em frente sua casa; que pela forma como estes estavam dispostos aparentava ter sido feito uma emboscada, pois o segundo e terceiro veículos estavam fechando o primeiro veículo verde; que tomou conhecimento que o veículo verde pertencia a Beneir após os fatos através de um amigo; que os outros dois veículos, um pertencia a Lucas e o outro a Alam; que se recorda que era Lucas que gritava: “não foge não”; que de onde estava a depoente deu para ver que Lucas segurava o volante do carro de Beneir e que eles estavam discutindo e se agredindo; [...]; que pelo que a depoente presenciou o veiculo só colidiu com a árvore por que Lucas segurava no volante do mesmo; [...]; que esclarece que no primeiro momento o veiculo de Alam parou na frente do veículo ocupado por Baneir, impedindo que o mesmo saísse uma vez que atrás já estava estacionado o veículo de Lucas; que após Lucas descer de seu veículo e abordar Beneir, Alam estacionou o seu veículo no lado oposto da rua, porém próximo ao veículo de Beneir; [...]. (sic).

Importante afirmar, ainda, que a prova amealhada não se mostra suficiente para demonstrar que
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
teria segurado o braço de
LUCAS CORSINI
com a intenção de arrastá-lo pela via, mas sim, que a vítima, com o intuito de impedir que o ora apelado saísse do local, passou a disputar o volante do veículo com ele, situação que ocasionou a sua condução de forma atípica, ou seja, em “zig-zag”, e com ela perdurada na sua lateral.

Assim, em conformidade com o asseverado pelo magistrado
a quo
na sentença ora objurgada, tenho que a prova produzida se mostra apta a demonstrar, de forma clara, que
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois foi surpreendido pela ação de
LUCAS CORSINI
, e que, ao tentar deixar o local através da única forma possível, qual seja, conduzindo o seu veículo, foi impedido pela suposta vítima, que passou a agredi-lo e a disputar a direção do carro, o que por consequência ocasionou o seu arrastamento e as lesões sofridas.

Destarte, tendo em vista a existência de elementos capazes de comprovar que a dinâmica dos fatos ocorreu nos termos afirmados pelo ora apelado
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é manter a absolvição sumária procedida pelo magistrado
a quo
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA COMPROVADA. A pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e somente se autoriza a absolvição sumária nesta fase procedimental quando restar comprovada, de forma indene de dúvida, a configuração de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 415 do CPP. Se há demonstração hialina que o recorrido, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual e iminente, perpetrada pela vítima a direito seu, impõe-se o reconhecimento da descriminante relativa à legítima defesa, com a consequente absolvição sumária, nos termos dos artigos 23, II, e 25, do Código Penal e do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. (TJMG; APCR 2869632-73.2009.8.13.0105; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 10/10/2024; DJEMG 11/10/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos mesmos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual e pelo Assistente de Acusação Lucas Corsini, contra r. sentença que absolveu sumariamente o réu BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR por reconhecimento da exclusão da ilicitude pela legítima defesa.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso, diante do reconhecimento da exclusão da ilicitude pela legítima defesa, mantendo a absolvição sumária do réu.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Relator.

Isso porque ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que todas as provas produzidas, levam na direção da exclusão da ilicitude pela legítima defesa.

Os fatos foram devidamente testemunhados por
Crhislourraine Albani Procópio Araújo
que narrou com detalhes a dinâmica do evento, que vão ao encontro do que fora narrado pelo réu e de encontro do que fora narrado pelo Assistente de Acusação, suposta vítima.

Em verdade, as provas produzidas, trouxeram a certeza quanto à exclusão da ilicitude dos atos praticados pelo réu, pois, esses foram praticados para repelir abordagem inesperada de uma pessoa que o réu não estava esperando e, por isso, ele se utilizou moderadamente dos meios necessários para se desvencilhar de tal abordagem inadequada, como bem pontuado no voto de relatoria.

Ante o exposto, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO